Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708037-51.2024.8.07.0005 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECORRENTE: DEUZIRAN BENTO DA SILVA REU: MARIA ALVANI ALVES BENTO, ALDALUCE ALVES BENTO D E S P A C H O Autue-se o feito como apelação criminal. Em seguida, intimem-se as quereladas para que, querendo, apresentem contrarrazões. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito